Tribunal: TJDFT
Processo: 0002016-40.2014.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Processo : 0002016-40.2014.8.07.0009 DESPACHO O presente processo deverá aguardar o julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, sob o rito de repercussão geral (TEMA 1.002), conforme determinação do Supremo Tribunal Federal (id. 43399371 – p. 32/37). Oportunamente, certificado pela Secretaria o trânsito em julgado do paradigma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator